Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704988-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS RÉU: JOSE MARIA DA CUNHA D E C I S Ã O Analisei por completo os autos desta Ação Rescisória. Para finalizar minha decisão sobre o pedido de liminar, necessito sejam juntadas a Contestação e a Apelação apresentadas na Ação Originária. Prazo de 5 (cinco) dias. Com a apresentação dos documentos, decidirei com a maior brevidade possível. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator